Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-94.2023.8.11.0035
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000032-94.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELLEN APARECIDA DE SOUZA SANTOS - CPF: 048.719.069-65 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1000032-94.2023.8.11.0035.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alto Garças.

Recorrente:
MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS
.

Recorrida:
HELLEN APARECIDA DE SOUZA SANTOS
.

Data do Julgamento:
18/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA
–
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO –
INCISO I, DO ART. 85, DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO –
ADICIONAL DEVIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada.

2.

Nos termos da Lei Orgânica Municipal, a reclamante faz
jus
ao recebimento do adicional
por tempo de serviço, em 3% (três por cento) ao ano, no limite de 50% (cinquenta por cento)
, considerando que
comprovou
o tempo de efetivo exercício
.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais,
para
reconhecer o direito da autora a percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício,
limitado aos últimos cinco anos,
sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças.

Ainda, condenar o requerido

ao pagamento do valor de

R$ 46.098,93 (quarenta e seis mil noventa e oito reais e noventa e três centavos), a parte requerente HELLEN APARECIDA DE SOUZA SANTOS, valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade, e no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação em que a reclamante alega que é servidora pública municipal, na função de Coordenadora Pedagógica, manejou esta ação visando o recebimento do adicional por tempo de serviço, conforme estatuído no art. 85 da Lei Orgânica do Município, no percentual de 3%, considerando o efetivo exercício por 10 anos.

A
Lei Orgânica Municipal em seu artigo 85
, prevê o pagamento do adicional por tempo de serviço, nas seguintes condições:

“Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2 do art. 39 da Constituição Federal:

I – adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento;

(...)”

Portanto, a Lei Orgânica Municipal não deixa dúvidas em relação ao direito da reclamante em receber o adicional vindicado.

Com efeito, a documentação acostada ao feito demonstra de forma inequívoca, que a reclamante faz jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço, pois, conforme consta nos autos a requerente é integrante dos quadros de profissionais efetivos do município de Alto Garças – MT.

Quanto ao argumento do recorrente que o art. 85, da Lei Orgânica do Município fora revogado pela edição da Lei n°. 886, de 13 de dezembro de 2011, vejo que não assiste razão, pois consta do art. 36 da referida Lei, que fora determinado à revogação do art. 85 da Lei n.º 292/90, não o da Lei Orgânica.

Oportuno mencionar que o art. 85 da Lei n.º 292/90, revogado pelo art. 35 da Lei n.º 886/2011, fazia alusão ao pagamento de auxílio educação, indo, portanto, em contramão ao objeto da presente demanda.

Assim sendo, entendo que a sentença foi proferida em consonância com a legislação que rege a questão discutida, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, julgamento nos autos de nº 1000052-22.2022.8.11.0035, Relator: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, em Sessão de Julgamento no dia 23/08/2022,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NORMA POSTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE NORMA DE TRANSIÇÃO. ADICIONAL DEVIDO ATÉ A REVOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado ajuizado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da parte autora na percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I, do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças, bem como, condenou o Município Recorrente ao pagamento do valor de R$ 17.110,09 (dezessete mil cento e dez reais e nove centavos), equivalente ao pagamento retroativo do benefício.

2.Em suas razões recursais o Município sustenta a impossibilidade jurídica do pedido em razão da revogação do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças pela Lei 886/2011 (Artigo 36).

3.A princípio, cumpre esclarecer que o administrador público está estreitamente vinculado ao princípio da legalidade, não lhe sendo possível conceder direitos ou impor obrigações quando estas condições não estejam devidamente previstas em Lei.

4.Compulsando os autos, verifica-se que o autor é ocupante de cargo de provimento efetivo como vigia no município de Alto Garças, a contar de 06/06/2012.

5.A Lei do Município n.º 292/90(Lei Orgânica do Município de Alto Garças) – em vigor na data da assunção do autor ao cargo, estabelecia a concessão de gratificações adicionais aos funcionários ocupantes de cargo de provimento efetivo nos seguintes termos: “Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2º do artigo 37 da Constituição Federal: I – adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base,, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento;”

6.Diante de expressa previsão legal, então, por certo que devido ao autor o pagamento da gratificação recebida até a entrada em vigor da lei que revogou o adicional por tempo de serviço.

7.Em que pese a revogação do adicional pleiteado pelo servidor, o legislador municipal não se olvidou de prever norma de transição, garantindo o direito ao adicional àqueles servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da novel legislação.

8.Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009.

9.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11.Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023